Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-52.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001591-52.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAIMUNDO MATIAS DE SALES - CPF: 142.243.991-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001591-52.2018.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

RAIMUNDO MATIAS DE SALES

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE CACERES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NA LISTA SUS – RELATÓRIO MÉDICO QUE APONTA PELA SUA NECESSIDADE – XARELTO – MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTES DE 04/05/2018 – OBRIGAÇÃO DEVIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que o Recorrente comprovou a necessidade de tratamento medicamentoso através do fármaco perquirido, em detrimento daqueles disponíveis na listagem SUS, o que implica na obrigação de fornecimento pelos entes estatais, frente a sua impossibilidade financeira de custeá-lo.

Saliento ainda que, a demanda em questão foi distribuída antes de 04/05/2018, não se exigindo os requisitos estabelecidos no julgamento do Resp 1.657.156-RJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por RAIMUNDO MATIAS DE SALES, contra a sentença de parcial procedência que condenou as Recorridas a fornecer ao Recorrente, durante o período de 6 (seis) meses, o medicamento VARFARINA SÓDICA 5 mg, HEPARINA SÓDICA 0,25ml e ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 mg, de uso diário, bem como submeter o Recorrente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do seu fornecimento.

Em suas razões recursais, o Recorrente aponta que necessita de medicamentos específicos (XARELTO 15g – 2 vezes ao dia durante 28 dias e XARELTO 20g – 1 vez ao dia, durante 6 meses), sendo que a sentença não atende aos seus anseios, já que determina o fornecimento de fármacos diversos.

Contrarrazões não apresentadas.

O representante do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso (ID 22788982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A parte Recorrente foi diagnosticada com hipertensão (CID I10), diabetes mellitus insulinodependente (CID E10) e TUP – Polineuropatia não especificada (CID G68.9). Afirma que necessita de tratamento medicamentoso, sendo a ele prescrito o medicamento XARELTO 15g – 2 vezes ao dia durante 28 dias e XARELTO 20g – 1 vez ao dia, durante 6 meses.

Afirma ainda que sua família não dispõe de recursos financeiros para custear o tratamento, pleiteando o fornecimento perante o Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres.

Pois bem. Em que pese o laudo emitido pelo NAT, em que aponta que o fármaco não consta na listagem SUS e que consta nesta medicamentos com mesma eficácia, verifico que o Recorrente, ainda em sua exordial, juntou relatório médico onde aponta a necessidade de tratamento com os medicamentos específicos a ele prescritos.

Na ocasião, sobre o tratamento por meio de outros fármacos o profissional da área médica assim afirmou:

Assim, tenho que o Recorrente comprovou a necessidade do fornecimento dos medicamentos pretendidos, frente ao risco de hemorragia ao utilizar de outros fármacos.

Saliento ainda que, a demanda em questão foi distribuída antes do dia 04/05/2018, portanto, antes da publicação do acórdão do REsp 1.657.156-RJ, não se exigindo, destarte, os requisitos então estabelecidos em referido julgamento.

Ou seja, no presente caso inclusive seria dispensável a comprovação de ineficácia do tratamento com os fármacos fornecidos pelo SUS.

Neste sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assim se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO IMPETRADA ANTES DE 04/05/2018 – IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA DE REMÉDIOS SIMILARES ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ só se aplicam nas ações impetradas após a publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 10/01/2018.

Comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecer tal medicação, nos termos da sentença recorrida.

Ademais,
é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito”.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos deque os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.
Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal” (TJMT. AC no 0000067-22.2018.8.11.0011. Rel.: Edson Dias Reis. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 16/04/2019).

Quanto à obrigatoriedade dos entes públicos, destaco que
o funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Reclamante necessita do medicamento e demonstrada a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

ISTO POSTO
, conheço do presente recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a demanda para o fim de CONDENAR as Recorridas, solidariamente, a fornecer ao Recorrente os medicamentos XARELTO 15g 2x ao dia durante 28 dias e XARELTO 20g 1x ao dia durante 6 (seis) meses.

Limito os custos destes autos, no patamar máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos, teto dos Juizados da Fazenda Pública.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020